Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-32.2015.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002348-32.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Apelante: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Apelado: MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0002348-32.2015.811.0018, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, afirma a apelante, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão administrativa e ofensa ao princípio da finalidade com a instauração do procedimento e sanção administrativa.

Assevera que inexistiu infração ao Código de Defesa do Consumidor, argumentando, ainda, a possibilidade de revisão dos atos administrativos, sustentando que a decisão do PROCON está sujeita ao exame judicial, inclusive quanto ao seu mérito.

Alega, também, a necessidade de redução da multa aplicada pelo PROCON, a qual defende que é arbitrária, manifestamente excessiva e que não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e desconstituir a multa aplicada.

Nas contrarrazões Município de Juara pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 57827953).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a inexistência de interesse público a justificar sua manifestação no feito (ID. 58973468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento, em face da sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória n° 0002348-32.2015.811.0018, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Anulatória ajuizada por BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento em desfavor do Município de Juara.

Consoante narrado na inicial, o Município de Juara, por meio do PROCON, determinou a aplicação de multa ao apelante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no processo administrativo n° 216/2012.

Na inicial, a apelante apresentou cópia do procedimento administrativo, constituído pelo termo de reclamação, notificação, termo de audiência e decisão administrativa (ID. 57826953/57826983).

Foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pela apelante, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos formulados, o que faço com RESOLUÇÃAO DE MERITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC e revogo a Iiminar concedida nos autos.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.” (ID. 5787530)

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, no qual pugna pela reforma da sentença.

O recurso não merece prosperar. Explico.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

Sabe-se, também, que a
atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.
Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).”[Destaquei]

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso provido.

(N.U 1004235-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).” [Destaquei].

Quanto procedimento administrativo, no que se refere ao devido processo legal, observa-se que o órgão atuante, no exercício de fiscalização previsto na Lei Consumerista, após receber reclamação do consumidor, notificou a empresa apelante e, após a defesa escrita, proferiu decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo, aplicando-lhe multa no valor de R$ 7.000,00 (ID. 57826953/57826983).

Em suma, observa -se que foi instaurado o devido processo administrativo, no qual foi garantido à autuada, ora apelante, o contraditório e a ampla defesa e ao final, após a constatação da infração consumerista, foi aplicada a multa questionada pela Autora/Apelante.

Portanto, foi observado o devido processo legal na seara administrativa. O fato de o resultado final ter sido desfavorável à Autora/Apelante no processo administrativo não significa dizer que não foi observado o referido princípio, já que este não é resultante apenas dos processos em que ao final não é imputada alguma penalidade.

No que se refere à pena aplicada, como se sabe, a sua escolha e graduação insere-se no campo da discricionariedade do órgão processante, no qual se avalia a conveniência ou a oportunidade de sua imposição.

Neste contexto, dada a regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa à Apelante em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.

Portanto, não assiste razão à Apelante quando alega presença de vícios no processo administrativo, uma vez que, conforme demonstrado, foram observados os princípios do devido processo legal, foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa e a decisão proferida foi devidamente motivada e fundamentada.

Ademais, quanto a multa aplicada, registra -se que a empresa, ora apelante, é fornecedora, segundo a dicção do artigo 3º do CDC.

Nesse contexto, conforme relatado no procedimento administrativo, a apelante não observou o que estabelece o artigo 6° do Código de Defesa do Consumidor, quanto ao direito básico do consumidor em obter informações sobre os produtos contratados, uma vez que se recusou a apresentar cópia do contrato original, por todos assinados.

Além disso, de acordo com o apurado administrativamente, a apelante, apresentou como justificativa para a violação ao direito do consumidor, que o pleito não possuía fundamento jurídico. No entanto, a teor da legislação vigente e Resoluções do Órgão de Trânsito (Resolução 320/2009), a apresentação do contrato original com as devidas assinaturas ou cópia autenticada é essencial para a transferência/averbação do veículo.

Outrossim, incumbe ao apelante o ônus de comprovar a desnecessidade ou mesmo justificativa legal para recusar a apresentação da via original do contrato por todos assinada, do qual não se desincumbiu.

Todas essas ocorrências estão relatadas e devidamente fundamentadas no procedimento administrativo, com a descrição dos dispositivos legais consumeristas violados.

Ademais, o julgador monocrático entendeu corretamente ser aplicável à Apelante a pena de multa a qual foi fixada de acordo com os critérios previstos na legislação consumerista.

Noutro giro, o valor da multa que foi aplicada atendeu, plenamente, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final.

Mister frisar, que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsecamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3
.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes
[...]”.
(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)” [Destaquei]

Com efeito, o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Em seu parágrafo único, prevê que ela será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da UFIR.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).”

I
n casu
,
a multa aplicada à apelante na esfera administrativa totalizou o valor de R$ 7.000 (sete mil reais), valor esse razoável e proporcional às situações ocorridas.

Ora, conforme consta nos autos de infração, a apelante se recusou injustificadamente a apresentar a via original do contrato, por todos assinadas, ou cópia autenticada, violando Direito do Consumidor (ID. 57826978/57826979)

Ademais, a decisão administrativa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, valorando, inclusive, as circunstâncias atenuantes (primariedade) e agravantes (deixar de tomar providências para evitar ou mitigar as consequências, ciente do ato lesivo).

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, pública e notoriamente conhecida como agência financeira em atuação em todo território nacional, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Assim, não há que falar em nulidade da multa aplicada, se nenhuma eiva há no processo administrativo que impôs a sanção pecuniária, mesmo porque, foram observados os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Importante lembrar que a penalidade aplicada diz respeito a uma sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Daí porque, pela reprovabilidade, o cometimento do ilícito deve ser coibido com a aplicação de sanção, no caso concreto (em multas), que atua como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina, não possuindo, portanto, caráter confiscatório.

Assim, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em questão, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n. º 2.181/97.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021